Tribunal: TJDFT
Processo: 0715881-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. ULTRAPASSADO O ANIMUS NARRANDI, CRITICANDI, DEFENDENDI E CORRIGENDI. TESTEMUNHA EM PROCESSO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de apelação interposta pela querelante, em face da decisão que rejeitou a queixa-crime por ela oferecida, em que atribui à parte recorrida o crime de injúria. Pede a reforma do decisum para que seja recebida a queixa-crime e dado regular processamento, porquanto teve atacados, em meio público, seus atributos pessoais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo, eis que foi concedida a gratuidade de justiça, mediante a comprovação da hipossuficiência. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo.
III. O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou queixa. "A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal". (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11.ed, 2016, p. 205).
IV. Na hipótese, as evidências probatórias são compostas por declarações dos apelados feitas nos autos 0711404-76.2021.8.07.0009 em que a apelante figurava como testemunha. Infere-se, dessa feita, que a intenção dos apelados era de atribuir descrédito as declarações da apelante, in verbis: “E, a Abadia é dependente psicológica e financeiramente do autor, como já explanado. Ademais, o tendencioso e falso depoimento de Abadia, não deve ser levado em consideração, pois é dependente do álcool na forma mais grave. Que mesmo após várias internações em clínicas para tratamento, pela família, inclusive, com a ajuda das vítimas, aquela vive sob o efeito do álcool, em idas e vindas. Por muitas vezes, na falta da sua bebida preferida, a cachaça. Mistura álcool de limpeza ou acetona no café para sanar a abstinência.” “(...)foi encontrada totalmente embriagada, desfigurada, como se fosse uma mendiga.” “Abadia é uma ébria contumaz”. Conforme parecer ministerial, trata-se de cidadã convocada como testemunha em processo judicial, impondo-se a preservação de sua dignidade pelo Poder Judiciário.
V. Impende ressaltar que o elemento subjetivo do crime de injúria é o dolo específico, sem o qual a conduta não se amolda ao tipo penal. Na espécie, as afirmações acima transcritas foram inseridas em petição nos autos 0711404-76.2021.8.07.0009. Nesse aspecto, conforme entendimento já assentado do STJ, eventuais excessos de advogados não são passíveis de serem acobertados pela imunidade profissional (RHC n. 47.013/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 27/2/2015). No caso, as afirmações feitas pelas partes nos autos mencionados revelam potencial de difamar a honra objetiva da parte supostamente ofendida, com o objetivo de levar a descrédito suas declarações feitas em juízo. Se as palavras proferidas atingem a dignidade e o decoro, o elemento subjetivo de ofender revela-se presente.
VI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a aceitação da queixa-crime, porquanto presentes os requisitos dos arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal.
VII. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso.
VIII. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.